Tribunal: TJDFT
Processo: 0742071-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742071-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS, LUCIANA VILLACA ROS PACIENTE: NATÁLIA OLIVEIRA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WELBERT JUNIO GOMES DE FREITAS e outra, advogado inscrito na OAB/DF no 163.486, em favor de NATÁLIA OLIVEIRA BARBOSA, denunciada como incursa no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, tipificado no artigo 302, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, que admitiu o rol de testemunhas apresentado intempestivamente pela assistência de acusação no momento da audiência de instrução, suspendendo o ato e concedendo à defesa prazo de cinco dias para arrolar novas testemunhas. Alegam os impetrantes que a decisão judicial violou o artigo 396-A do Código de Processo Penal, ao admitir testemunhas fora do prazo legal, já ultrapassadas as fases processuais adequadas. Sustentam que a atuação da assistência de acusação encontra-se preclusa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal de Justiça, que reconhecem a impossibilidade de arrolamento de testemunhas após a resposta à acusação. Argumentam que a decisão impugnada afronta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, da paridade de armas e da não surpresa, impondo ônus indevido à defesa e comprometendo a estratégia processual. Esclarece que há risco de dano irreparável, visto que foi concedido à defesa o prazo exíguo de cinco dias para arrolar novas testemunhas e requerer diligências complementares, o qual se encerra em 2/10/2025. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para suspensão dos efeitos da decisão que admitiu as testemunhas arroladas intempestivamente pela assistência de acusação, na audiência a ser realizada no mês de outubro. No mérito, pleiteia “que seja desconstituída a decisão que admitiu o rol de testemunhas da assistência de acusação apresentado intempestivamente, reconhecendo-se a preclusão consumativa do ato e restabelecendo-se o regular trâmite processual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.” (fl. 10). É o relatório. Decido. Segundo se depreende dos autos, nota-se que foi oferecida denúncia em desfavor da paciente pela suposta prática crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool, sendo a peça acusatória recebida em 20/1/2025 (fl. 124). A paciente foi citada e apresentou resposta à acusação (fls. 137/153). Na sequência, foi formulado pedido de habilitação de José Maria Gomes da Silva como assistente de acusação (fl. 166). Em 14/4/2025, foi proferida decisão ratificando o recebimento da denúncia e determinando a designação de audiência de instrução e julgamento (fls. 172/174), agendada para o dia 25/9/2025 (fl. 177). Na audiência de instrução e julgamento, o d. magistrado a quo deferiu a habilitação da assistência de acusação e a oitiva das testemunhas por ela arroladas, nos seguintes termos (fls. 11/12 e 299/300): Nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal, o ofendido poderá intervir no processo como assistente de acusação. O artigo 271 do mesmo diploma estabelece que ao assistente são conferidos os mesmos poderes do Ministério Público, no que couber. A habilitação da assistência de acusação, ainda não apreciada, deve ser deferida, diante da legitimidade processual da vítima e a inexistência de oposição ministerial. Superada essa questão, passo ao exame do pedido de oitiva das testemunhas indicadas. Embora a regra seja a observância dos prazos processuais, é igualmente certo que a atividade saneadora do processo é contínua e permanente. Compete ao Juízo zelar pela busca da verdade real (artigo 156, II, CPP). Assim, em casos nos quais o assistente se manifestou previamente, mas o pedido não foi apreciado no momento processual adequado, admite-se a flexibilização, desde que a medida seja indispensável para o esclarecimento dos fatos. No caso, as testemunhas indicadas pela assistência de acusação são apontadas como pessoas presentes no local do episódio. A oitiva mostra-se necessária para a correta formação do convencimento judicial. De outro lado, para evitar prejuízo à defesa, diante da vedação à surpresa, impõe-se a observância ao contraditório e à ampla defesa. Concedo, pois, à defesa o prazo de 5 (cinco) dias para ciência dos nomes das testemunhas indicadas pela assistência de acusação, bem como para postular novas provas que entender de direito ou requerer a oitiva de novas testemunhas, observado o limite máximo legal previsto no artigo 401 do CPP. Dessa forma, em novo saneamento e organização do processo, DEFIRO as seguintes providências: a) admissão da assistência de acusação, com a habilitação das advogadas constituídas pela vítima; b) inclusão no rol processual das testemunhas arroladas pela assistência de acusação em 22/8/2025; c) concessão do prazo de 5 (cinco) dias à defesa para ciência e eventual indicação de novas provas ou testemunhas; d) redesignação de audiência de instrução e julgamento em continuação para oitiva das testemunhas da assistência de acusação, da defesa e interrogatório da ré, em data oportuna a ser designada”. (grifo nosso). Os impetrantes alegam que estão sendo prejudicados com decisão judicial que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelas assistentes de acusação de forma extemporânea. Feito esses registros, no exame perfunctório que o momento oportuniza, é de se pontuar que no curso da ação penal o assistente poderá propor meios de prova, inquirir testemunhas, apresentar arrazoados, bem como participar dos debates orais, atuando ativamente em todo o desenrolar do procedimento penal. Contudo, nos termos do artigo 269 do Código de Processo Penal: “O assistente será admitido enquanto não passar em julgado a sentença e receberá a causa no estado em que se achar”. Importa ressaltar que o Código de Processo Penal também estabelece nos artigos 41 e 396-A que o rol de testemunhas deve ser apresentado na denúncia e na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Na espécie é certo que, quando preferida a decisão de saneamento não foi apreciado o pedido de habilitação de assistência e o rol de testemunhas foi apresentado em 22/8/2025 (fls. 196/197), ou seja, antes da realização da audiência de instrução e julgamento. Logo, correta a decisão que deferiu a oitiva das testemunhas arroladas de maneira tempestiva, após o deferimento do pedido de habilitação da assistência de acusação realizada na audiência de instrução e julgamento. Os impetrantes alegam prejuízo à defesa da paciente, o prazo de 5 (cinco) dias deferidos para postular novas provas ou requerer a oitiva de novas testemunhas, contudo nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Neste norte, por constatar que a decisão atacada não tem aptidão de acarretar prejuízo a paciente, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 30 de setembro de 2025 15:33:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora